Tribunal: STF
Processo: RE 1556163
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública para reparação ao patrimônio histórico-cultural e condenação por danos morais coletivos. Reconhecimento da prescrição da pretensão, pela aplicação do art. 205 do Código Civil. Alegada incidência do tema 999-RG. Ausência de similitude fática com o precedente paradigmático apontado. Matéria infraconstitucional. Revolvimento de fatos e provas. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida, que negou seguimento ao recurso extraordinário, em que se pretende ver reconhecida a imprescritibilidade da ação que visa à responsabilização de proprietária de imóvel tombado pela sua recuperação integral e por danos materiais e morais coletivos.



    2. O Tribunal de origem entendeu que a matéria discutida tem nítido caráter extrapatrimonial, motivo pelo qual entende incidir ao caso o art. 205 do Código Civil.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o tema 999-RG, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental, é aplicável ao patrimônio histórico-cultural.



    III. Razões de decidir



    4. A controvérsia dos autos não coincide com o tema 999 da sistemática da repercussão geral, que discute a reparação de danos materiais, morais e ambientais, decorrentes de invasões em área indígena ocupada pela comunidade Ashaninka-Kampa do Rio Amônia, no Acre, que ocorreram entre os anos de 1981 e 1987, com a finalidade de extrair ilegalmente madeira de elevado valor de mercado.



    5. No caso dos autos, discute-se a pretensão de recuperação definitiva de imóvel tombado e a condenação da parte ao pagamento de danos materiais e morais coletivos. Ausência de similitude fática com o precedente vinculante apontado.



    6. Para dissentir do entendimento firmado pelo acórdão de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na jurisprudência e na Súmula 279 desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.